Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005173-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 438-40.2016.811.0048 (código 30241), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados pelo Agravante na Impugnação à penhora, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.
O Agravante sustenta, em síntese, que apesar de ter apresentado garantia do Juízo, o Exequente/Agravado requereu a penhora via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo a quo, bloqueando a quantia de R$ 22.354,60 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), em 25-7-2017.
Alega que o valor bloqueado é excessivo, visto que o depósito foi realizado em janeiro de 2017, restando evidente enriquecimento ilícito, já que a parte exequente está obtendo valores em duplicidade, com correção e juros indevidos.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para declarar o equívoco da decisão proferida, com o acolhimento da impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cediço que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ingressou com Execução Fiscal contra o Agravante/Executado, objetivando o recebimento da quantia de R$ 19.555,89 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente a infração as normas de proteção ao consumidor, conforme pode ser observado na certidão de dívida ativa no. 20153841.
Determinada a citação do Agravante/Executado, este foi citado em 30-11-2016, sem qualquer manifestação nos autos. Assim, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora on-line dos valores atualizados, via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo a quo.
Nota-se pelo extrato do sistema BACENJUD que, em 25-7-2017, foi efetivado o bloqueio dos valores requeridos (R$ 22.354,60) e, somente após o bloqueio eletrônico, o Agravante/Exequente peticionou nos autos para impugnar a penhora efetivada, ao argumento de que há excesso de execução, visto que realizou o depósito do valor descrito na CDA.
Ocorre que, não vislumbro, a priori, o desacerto da decisão recorrida, tendo em vista que o imbróglio foi causado pelo próprio Agravante/Executado que não juntou aos autos o comprovante do depósito realizado em 12-1-2017 (id. 35813968 – pág. 4), juntando apenas quando da apresentação do cumprimento de sentença (16-5-2019), de modo que, se mostra devida a atualização dos valores, ante a ausência de demonstração de efetivo pagamento.
Assim, como o Exequente não tinha conhecimento do depósito, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a penhora eletrônica dos valores atualizados, o que foi corretamente autorizado, uma vez que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é o primeiro da ordem de preferência de penhora, prevista no artigo 835 do CPC.
Desse modo, em princípio, parece-me que o bloqueio eletrônico deve permanecer, devendo o Agravante/Executado requerer ao Juízo de Primeiro Grau a liberação do primeiro depósito.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora